Tribunal: STF
Processo: MS 36757
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Não ocorrência de conexão e de continência. Ausência de identidade entre as partes e a causa de pedir. Não cabimento. 4. Incompetência do STF. Autoridade coatora não prevista no art. 102, I, “d”, da CF. 5. Regularidade do julgamento colegiado. 6. Embargos de declaração rejeitados.